Tribunal: TCU
Processo: 045.458/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e considerou parcialmente procedente representação, com pedido de cautelar, sobre o possível comprometimento do orçamento da União com despesas vinculadas às obrigações assumidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS).

Inteiro teor:
Acórdão 2189/2023-TCU-Plenário 1. Processo TC Processo 045.458/2021-9 . 2. Grupo II - Classe de Assunto: I - Embargos de Declaração (em Representação). 3. Interessados/Responsáveis/Recorrentes: 3.1. Recorrente: Secretaria do Tesouro Nacional (00.394.460/0409-50). 4. Órgão/Entidade: Fundo de Compensação de Variações Salariais. 5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 5.1. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz. 6. Representante do Ministério Público: não atuou. 7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 8. Representação legal: não há. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, ora em fase de embargos de declaração, opostos pela Secretaria do Tesouro Nacional em face do Acórdão 543/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. homologar o pedido de desistência dos presentes embargos de declaração, juntado pela recorrente à peça 38; 9.2. retirar de pauta o presente processo e remetê-lo à Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos), para exame do Termo de Conciliação 7/2023/CCAF/CGU/AGU, acostado à peça 33, para que este relator exerça a sua competência, tal como dispõe o art. 36, § 4o, da Lei 13.140/2015; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Caixa Econômica Federal.